Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. IR. DIVERGÊNCIA. VALORES. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. POSSIBILIDADE.
1.Cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSER/DF contra o Distrito Federal, em que foi declarada a inexistência de relação jurídica para o recolhimento de IRPF sobre as parcelas do auxílio-creche para condenar o Ente da Federação à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados do particular.
2. A planilha apresentada pelo exequente considerou que a maior alíquota (27,5%) incidiu em todos os meses em que recebeu o auxílio-creche, mas não foi avalizada pelos respectivos contracheques do credor.
3. A falta desses dados é suficiente para gerar dúvida sobre a higidez da planilha apresentada pelo credor em detrimento do Distrito Federal e justifica a remessa dos autos à contadoria para verificação técnica dos valores apresentados pelas partes.
4. Recurso conhecido e provido.